Tribunal: TCU
Processo: 023.226/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6824/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.226/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adailton Fernandes Lima (CPF XXX.194.071-XX); Alexandre Leite (CPF XXX.831.310-XX); Gilmar Goncalves da Silva (CPF XXX.576.866-XX); Helder Ferreira de Souza (CPF XXX.914.171-XX); Ilson Tozzi (CPF XXX.683.898-XX); Jose Alberto Xavier Amaro (CPF XXX.300.844-XX); Paulo Seitenfus (CPF XXX.250.940-XX); Ronaldo Ramos (CPF XXX.806.149-XX); Rubens Artur da Silva (CPF XXX.293.001-XX) e Sebastiao Marcelino (CPF XXX.794.399-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.